Tribunal: TJMT
Processo: 0008266-11.2016.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0008266-11.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ADELAIDE MENDES MACHADO ROCHA - CPF: 207.345.901-30 (APELANTE), TIAGO ANDRE VIVAS DA SILVA - CPF: 005.788.751-95 (ADVOGADO), HUGO PAGOTTO REIS - CPF: 012.395.651-00 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - CPF: 880.836.401-15 (ADVOGADO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação
no
0008266-11.2016.8.11.0041
– Capital

Apelante
: Adelaide Mendes Machado Rocha

Apelada
:
Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FATURA DE ÁGUA – DÉBITO EXORBITANTE – PROVAS TESTEMUNHAL E PERICIAL REQUERIDAS – JULGAMENTO IMEDIATO DO MÉRITO – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO ALEGADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pedido inicial, ante a suposta ausência de provas do direito alegado pela parte, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, incs. LIV e LV, da CF.

“Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017).

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação
no
0008266-11.2016.8.11.0041
– Capital

Apelante
: Adelaide Mendes Machado Rocha

Apelada
: Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
Adelaide Mendes Machado Rocha em face da
r. sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral que move contra Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto,
julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC
.

Inconformada,
a apelante recorre suscitando preliminarmente a nulidade da r. sentença, ante a ocorrência de cerceamento de defesa. No mérito, defende, em suma, a irregularidade da cobrança, tendo em vista que o valor do débito é incompatível com o consumo. Defende a ocorrência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 103888496).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 09 de dezembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação
no
0008266-11.2016.8.11.0041
– Capital

Apelante
: Adelaide Mendes Machado Rocha

Apelada
: Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

V O T O

Cinge-se dos autos que Adelaide Mendes Machado Rocha ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral contra Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto, aduzindo ser titular do hidrômetro n. 377975-0 e, como estava residindo no sítio da família, o serviço de abastecimento de água não estava sendo fornecido.

Alegou que, em 22.09.2015, ao solicitar o restabelecimento do serviço, foi surpreendida com a informação de que a unidade consumidora possuía débitos que totalizavam R$ 16.011,14 (dezesseis mil, onze reais e quatorze centavos), sendo que somente a fatura do mês de janeiro de 2015 perfazia o valor de R$ 6.909,42 (seis mil, novecentos e nove reais e quarenta e dois centavos), quantia que não condiz com o tamanho da residência, ainda que estivesse habitada.

Firme em seu propósito, sustentou que diante da ausência de condições para arcar com o valor cobrado, voltou a residir no sítio e, em 11.02.2016, foi novamente à sede da concessionária, para confirmar se não havia ocorrido nenhum engano. Alegou que a fatura mais discrepante, de R$ 6.909,42 (seis mil, novecentos e nove reais e quarenta e dois centavos), não constava mais no sistema, contudo, a dívida ainda totalizava um valor absurdo de R$ 7.481,31 (sete mil, quatrocentos e oitenta e um reais e trinta e um centavos), dando ensejo ao ajuizamento da presente demanda.

O douto magistrado
a quo
julgou improcedente os pedidos da inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Inconformada, a apelante recorre arguindo preliminarmente a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, sob a alegação que o magistrado não deve julgar o mérito de imediato quando há necessidade de produção de outras provas. Alega que requereu expressamente a produção de provas, especialmente as provas testemunhal e pericial, mormente em razão da matéria de fundo não ser unicamente de direito.

No mérito, assevera, em suma, a irregularidade da cobrança, tendo em vista que o valor cobrado é incompatível com o consumo. Defende a ocorrência de ato ilícito apto a ensejar o dever de indenizar. Pugna pela reforma da sentença.

Pois bem.
Por questão de prejudicialidade, passo a analisar a preliminar de cerceamento do direito de defesa invocada pela recorrente.

Após detida análise dos autos, verifico que na inicial a apelante pugnou pela realização da instrução probatória, com a produção de prova testemunhal e demais necessárias para o deslinde do feito (id. 103888483, p. 15).

Posteriormente, o MM. Juiz determinou a especificação de provas (id. 103888486, p. 41), sendo que novamente a autora se manifestou, requerendo a produção de prova testemunhal, depoimento pessoal e prova pericial (id. 103888486, p. 42).

Entretanto, o d. magistrado, mesmo sem realizar as provas requeridas, julgou o feito improcedente, sob o fundamento de que os fatos deduzidos na inicial não restaram comprovados.

Com a devida vênia, entendo que o MM. Juiz não agiu com o costumeiro acerto na espécie, sendo incoerente dispensar a dilação probatória e, posteriormente, julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial por ausência de provas, fundamentando que
“
não há como afirmar que as faturas sofreram anormalidades nos volumes medidos e lidos pelo hidrômetro, tampouco como aferir uma média real de consumo, visto que as leituras comprovadas não aparentam irregularidades e, além disso, não foi realizada a perícia técnica para sanar esse impasse
”

– id. 103888490.

Por conseguinte, é perfeitamente possível que o magistrado julgue o mérito de imediato, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar improcedente o pleito por ausência de prova da parte autora, mormente quando apresentado o pedido de produção de prova testemunhal e pericial, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.

Para corroborar, colaciono o entendimento do Prof. João Roberto Parizatto, em comentário ao art. 355, do CPC,
verbis
:

“
O dispositivo deve ser sopesado com o ar. 5o, LV da Constituição Federal que estabelece “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
. Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial.
As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (CPC, art. 333), cabendo a uma e outra, sendo o caso, prova de suas alegações.

...

Necessário é se observar que a prolação de sentença sem a designação de audiência de instrução e julgamento, chamada de julgamento antecipado da lide, deve ser muito bem sopesado pelo juiz, para que o direito de defesa da parte, assegurado em sede constitucional, não seja tolhido pelo juiz, eis que muitas vezes necessita a parte de produzir suas provas em audiência, de modo a convencer o juiz, daquilo que alegou, o que ocorrerá
verbi gratia
, com o depoimento pessoal das partes e inquirição de testemunhas conhecedoras dos fatos controvertidos e objetos da discussão.
Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula.”
(Código de Processo Civil Comentado, Vol. I, 1a Ed., São Paulo: Editora Edipa, 2008 – negritei).

Destarte, diante da importância da análise de provas a serem produzidas pela parte, sendo esse o meio que a autora possui para comprovar os fatos constitutivos do seu direito, não me parece crível que esse direito lhe seja negado. A meu ver, o feito deve ser melhor instruído, possibilitando às partes a produção do conjunto probatório pertinente ao caso, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Logo, entendo ser prudente a dilação probatória, que não trará prejuízo algum, pelo contrário, já que possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Não obstante, ressalto que tenho adotado este posicionamento em casos análogos, vejamos:

“AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO EMPRESARIAL – ALEGAÇÃO DE ADIMPLEMENTO – PERÍCIA TÉCNICA REQUERIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A PROCEDÊNCIA DA DEMANDA ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO ALEGADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue a lide de forma antecipada, quando entender que não há necessidade de dilação probatória, entretanto, não lhe é permitido julgar procedente o pleito por ausência de prova da parte demandada, quando não lhe foi oportunizada a produção, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.

“Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.” (STJ, AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017).”
(RAC n. 1000105-61.2020.8.11.0006, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 13.10.2021 - negritei)

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM INSUFICIÊNCIA ACERCA DO FATO ALEGADO

QUE

SE PRETENDIA COMPROVAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE.

1. Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017 – negritei)

Ademais, repiso que a questão posta neste recurso não é meramente indenizatória, sendo demasiadamente delicada para ser julgada de forma antecipada.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho a preliminar
para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja realizada a instrução probatória, com a produção das provas pericial e testemunhal pleiteadas.

Por fim, sendo anulada a r. sentença, resta prejudicada a análise dos demais pedidos formulados nas razões recursais.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 09 de dezembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2021